Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009187-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Revelia, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RENATA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 388.251.508-22 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 65.011.967/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – CONTESTAÇÃO – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO – APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

No procedimento comum, a audiência de conciliação deve ser realizada antes da abertura do prazo para contestação. Em sendo infrutífera a conciliação, abre-se o prazo a contestar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009187-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra decisão proferida em Ação de Cobrança n. 1003781-21.2020.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se declarou a revelia da agravante.

A agravante diz que, “
em 15 de fevereiro de 2022 (doc. 5) a Agravante compareceu tempestivamente aos autos, requerendo a realização da audiência de conciliação, bem como aduzindo que apresentaria a sua contestação no prazo legal
”.

Defende que “
o próprio comparecimento da Agravante supriu a necessidade da citação, e, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, o prazo para oferecimento da contestação tem como termo inicial a data ‘da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reforma da decisão “
que decretou a revelia, determinando-se a designação da audiência de conciliação e posterior abertura do prazo para oferecimento da contestação, nos termos do art. 335, I do CPC
” (id. 128098656).

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra decisão proferida em Ação de Cobrança n. 1003781-21.2020.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se declarou a revelia da agravante.

Analisando o feito originário, depreende-se que, na citação, abriu-se diretamente o prazo para contestação:

“[...]FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.

RESUMO DA INICIAL: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI - CNPJ/MF sob o n.o10.671.911/0001-02, com sede na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua Olivério Porta, no 2442, Primavera II, CEP: 78850-000. Do valor da Causa - R$ 604.416,00 (seiscentos e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais).

DECISÃO:Ante a impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, cite-a, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão.Em seguida, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3o do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. [...]”
(id. 72014712-processo de origem).

A agravante, em 15/02/2022, manifestou interesse em conciliar, de acordo com despacho proferido quando do protocolo da ação, assim determinado:

“Vistos.

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente impugnação à contestação.

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3o, §3o, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial.

Assim, em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 2020, às 16h20min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca.

Conste no mandado que o banco requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir.

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8o, do CPC).

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 334, §4o, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
(id. 34798605).

Quando da manifestação, a agravante disse que, “
em atenção à r. decisão de id. 34798605, a Requerida informa que não se opõe à audiência de conciliação online a ser designada
” (id. 75973070), bem como que,
“na hipótese de a conciliação restar infrutífera, a contestação será apresentada no prazo estipulado no art. 335, I, do Código de Processo Civil”.

Foi certificado que “
decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REU: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
” (id. 79727876).

Sobreveio a decisão agravada:

“Vistos.

Analisando detidamente os autos, e considerando o teor da certidão de id no 79727876, que apontou que a requerida foi devidamente citada, por edital, mas não apresentou contestação , DECRETO A REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.”
(id. 72331238).

Ocorre que, no procedimento comum, a audiência de conciliação deve ser realizada antes da abertura do prazo para contestação. Em sendo infrutífera a conciliação, abre-se o prazo a contestar:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido,
o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.”

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I -
da audiência de conciliação ou de mediação
, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; [...]”.

Neste sentido, cito julgado em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PODER-DEVER DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 334 DO CPC. O juíz
o de origem ao receber a inicial, analisou o pleito antecipatório, indeferindo a tutela de urgência postulada, tendo determinado na sequência, a citação dos réus para responder ao feito e, decorrido o prazo para contestação, determinou a intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação ou se manifestar sobre eventual revelia. Portanto, hipótese,
não houve a designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, o que deveria ter sido feito, uma vez que cuida-se de poder-dever do juízo, oportunizar a composição entre as partes desde o início do processo, antes inclusive, da abertura de prazo para que apresentada contestação. Além disso, a própria autora, na inicial, manifesta expressamente o interesse na realização de audiência de conciliação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 51727637720218217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 18-11-2021).

Portanto, recebida a inicial, o juiz “designará” audiência de conciliação ou mediação. Vê-se que não se diz “poderá designar”. Após, a contar da data da audiência, é que se inicia o prazo para contestação.

A própria parte agravada foi de acordo com o pedido de designação da audiência, a despeito de dizer, ao meu ver erroneamente, que eventual contestação seria intempestiva:

“Inicialmente, a exequente informa que não se opõe à designação de audiência de conciliação virtual, informando-se os e-mails para envio do link de acesso:
renata@fcsadvocacia.com.br
e
rodrigo.queiroz@oxiquimica.com.br
.

Entretanto, eventual designação de audiência não deverá acarretar na reabertura do prazo para apresentação de contestação pela requerida, o qual teve início a contar da publicação do edital.

Ante o exposto, requer seja certificado o decurso do prazo sem o oferecimento de contestação pela requerida, designando-se audiência de conciliação ou prosseguindo-se com o julgamento antecipado da lide.”
(id. 79477136).

Assim, entendo que o caso não é de decretação da revelia, já que ambas as partes foram favoráveis ao ato, e, a partir dele, conta-se o prazo para apresentação da contestação.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, determino a realização da audiência de conciliação e que, após, seja aberto prazo para oferecimento da contestação pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022